Tribunal: STF
Processo: RHC 248262
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a ordem, nos autos do HC 948.711/SP.



    O recorrente narra (eDOC 36) que teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos delitos previstos nos arts. 157, § 2º, II, IV e V, e § 2º-A, I e 333, caput, todos do Código Penal.



    Sustenta que a segregação cautelar é manifestamente ilegal, na medida em que decorre de fundamentação genérica, sem observância dos requisitos legais.



    Ressalta que “a autoridade coatora, ao proferir sua decisão, limitou-se a reproduzir formulações genéricas e superficiais, sem se aprofundar nos aspectos específicos da rejeição das preliminares apontadas na resposta à acusação, nos termos dos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal”. (p. 9)



    Afirma que na audiência de instrução e julgamento não houve “a devida apreciação das teses defensivas explicitadas na resposta à acusação, referentes a absolvição sumária do paciente”. (p. 7)



    Pleiteia a reforma da decisão monocrática com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja expedido o alvará de soltura, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, de modo a permitir que o paciente responda ao processo em liberdade. 



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de recurso contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem/não conheceu de habeas corpus.



    Manifesto, portanto, seu descabimento.



    As duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer de recurso ordinário em writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 206.874 ED, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021; e RHC 194.968 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), pode ser concedida a ordem de ofício caso se configure patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos. 



    Transcrevo os fundamentos utilizados pelo Juízo da 2ª Vara Criminal e do Júri da Comarca de Itu/SP para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva:



    “A SEGUIR, PELO MM. JUIZ FOI PROFERIDA A SEGUINTE DECISÃO: "Flagrante formalmente em ordem. Não houve relatos de abuso policial pelos averiguados, não havendo o que ser deliberado sobre isso. Aguarde-se a vinda dos autos principais. É o caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos do art. 310, inciso II, e art. 312, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a custódia se faz necessária para a garantia da ordem pública, já que o delito de roubo de carga é grave, foi praticado conjuntamente a outros dois delitos de igual gravidade e com ameaça à pessoa supostamente empreendida mediante arma de fogo, indicando que ela é necessária para garantia da ordem pública. O crime de roubo é dos que mais aflige a sociedade e acarreta consequências irreversíveis para as vítimas. A prisão também é conveniente para a instrução processual e para garantir futura aplicação da lei penal. Verifica-se que os averiguados demonstraram periculosidade incompatível com a manutenção do status libertatis. Além disso, o averiguado Valter possui passagem criminal anterior, Eduardo e Gustavo não possuem comprovantes de empregos lícitos e de residências fixas, bem como Gustavo é reincidente e constava como "procurado" pela Justiça, em virtude de mandado de prisão temporária nesta mesma ocasião cumprido (Autos 1002650-38.2024.8.26.0268 – 2ª Vara de Itapecerica da Serra - fls. 63/64), o que reforça a necessidade da custódia. As circunstâncias específicas do caso concreto recomendam a decretação da prisão. Decidiu o Supremo Tribunal Federal nos autos do HC 116880/SP:



    [...]



    Incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, por manifesta insuficiência. Como já ressaltado acima, a manutenção da prisão é necessária e conveniente. As medidas diversas da prisão não se afiguram adequadas à gravidade do crime e às circunstâncias da sua prática”. (eDOC 13)



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Registre-se que no caso ora em análise, o crime de roubo de carga foi praticado em concurso de pessoas, mediante uso de arma de fogo. Acresça-se que o paciente “possui passagem criminal anterior” e responde, nestes autos, por corrupção ativa, em concurso com o crime de roubo. Justifica-se, dessa forma, a segregação cautelar, com o escopo de assegurar a aplicação da lei penal, garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, da aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delitiva: HC 242511 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.8.2024; HC 243873 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje. 21.8.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024; HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente